Tribunal: TJMT
Processo: 0040409-87.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040409-87.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELANTE), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO ERNANDE CORREIA DE ARAUJO - CPF: 031.083.644-13 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

É de se acolher os embargos para sanar omissão, quando esta está presente nos autos, sem atribuição de efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0040409-87.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

EMBARGADA:
ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento da apelação cível por ele interposto em face de
ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA
, cujo acórdão restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

“Execução de contribuição parafiscal devida ao SENAI. Natureza tributária do crédito, não sujeito à recuperação judicial da devedora. Incidência do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101, de 2005, a autorizar prosseguimento da execução com penhora no rosto dos autos da recuperação judicial. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10733668520198260100 SP 1073366-85.2019.8.26.0100, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 27/07/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2021).
”

O
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão
“acerca do pedido de reforma da respeitável sentença no ponto que limitou a atualização do débito e juros legais até do pedido de recuperação judicial, com fundamento Artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005”.

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato, o acórdão restou omisso quanto ao pleito de limitação e atualização do débito e juros legais até do pedido de recuperação judicial, com fundamento Artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual passo a fazê-lo.

Pois bem. Malgrado as assertivas do agravante, tem-se que o crédito discutido nos autos foi considerado extraconcursal, ou seja, excluído da recuperação judicial, de modo que inviável quer que a atualização do valor se dê até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º da Lei de Regência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SESI - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA - EXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1 - Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SENAI tem legitimidade para promover Ação de Cobrança de contribuição adicional. 2- As contribuições sociais promovidas pelo SESI constituem espécie de tributo e não se sujeitam ao juízo universal da recuperação judicial, nos termos do art. 187 do CTN. 3- A contribuição ao Serviço Social da Indústria - SESI, para realização de seus fins, foi prevista no art. 3º do Decreto-lei 9.403/46, e recepcionada pelo art. 30 da Lei nº 8.036/90, sendo fixada no percentual de 1,5 sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.
(TJ-MG - AC: 10000181295692001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS POR ENTIDADES PRIVADAS DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - SESI - ESPÉCIE DE TRIBUTO - CRÉDITO NÃO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES E HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - LEGITIMIDADE ATIVA - SUJEITO FISCALIZADOR E LANÇADOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MULTA - LIMITE LEGAL - INCIDÊNCIA - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - APLICABILIDADE - NOVAÇÃO DE DÍVIDA - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DE MORA - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO - VALOR NOTICIADO NA PETIÇÃO INICIAL - DESTAQUE DIFERENCIADO À MULTA. As contribuições sociais promovidas por entidades privadas de interesse das categorias profissionais ou econômicas (v.g. SESI) consistem espécie de tributo com finalidade constitucionalmente definida e não se sujeitam ao juízo universal da recuperação judicial (artigo 187 do CTN). As entidades do sistema S possuem legitimidade ativa para cobrar contribuições sociais de natureza jurídica parafiscal (art. 149, CR) quando por elas fiscalizadas e lançadas. Os débitos decorrentes de contribuições serão acrescidos de multa de mora calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitada a vinte por cento (art. 61, § 2º da Lei federal n. 9.430, de 1996). É admitida a incidência da taxa Selic sobre a contribuição social paga em atraso e vedada sua cumulação com outro índice de atualização monetária e de juros. O termo inicial de incidência dos encargos de mora é a data da última atualização realizada pelo credor. A dívida é constituída pela obrigação principal e seus acessórios e não está sujeita ao concurso de credores e à habilitação no processo de recuperação judicial dada a natureza tributária (artigo 187 CTN). Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos.
(TJ-MG - AC: 10024143236875001 Belo Horizonte, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/04/2018, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018).

Diante do exposto, acolho os embargos, sem atribuir-lhes efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024